Tribunal: TJMT
Processo: 1012710-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012710-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAMAR ANTONIO DE SOUZA - CPF: 502.474.331-87 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI - CPF: 111.466.766-89 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012710-52.2023.8.11.0000.

Agravante:
CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS.

Agravado:
ITAMAR ANTONIO DE SOUZA.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE PARA CARGO PÚBLICO MUNICIPAL – APARENTE DEFICIÊNCIA NA COMUNICÇÃO DE ATOS CONCURSAIS – AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Inexistindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, resta impossibilitado o deferimento da tutela jurisdicional antecipada, por ausência do aludido requisito legal.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão que deferiu a antecipação de tutela para NOMEAR o Agravado ITAMAR, que participou de certame Edital 01/2020, para o cargo de caminhoneiro da CODER Rondonópolis, sendo aprovado na 15° posição, de 18 vagas, sendo o resultado publicado em 29/05/2021 e convocação em abril de 2022, apenas por Diário Oficial 007/2022, perdendo o Agravado o prazo para nomeação, pugnando o Agravante pela concessão da liminar para cassar a decisão proferida pelo magistrado de 1o grau.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, as informações do Juízo Monocrático não foram prestadas.

O agravado apresentou manifestação.

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, manifestou seu desinteresse processual em relação à demanda judicial aqui registrada.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão que deferiu a antecipação de tutela para NOMEAR o Agravado ITAMAR, que participou de certame Edital 01/2020, para o cargo de caminhoneiro da CODER Rondonópolis, sendo aprovado na 15° posição, de 18 vagas, sendo o resultado publicado em 29/05/2021 e convocação em abril de 2022, apenas por Diário Oficial 007/2022, perdendo o Agravado o prazo para nomeação, pugnando o Agravante pela concessão da liminar para cassar a decisão proferida pelo magistrado de 1o grau.

Com efeito, a meu sentir, vê-se nessas demandas judiciais, que, aparentemente, houve deficiência na comunicação dos atos concursais, pois a prova documental apresentada não traz a inequívoca demonstração de que a convocação do candidato recorrido se deu pelos meios estabelecidos no Edital Concursal (site da CODER (www.coderroo.com.br), no site do IAN (www.ian.org.br), no Diário Oficial da Prefeitura (http://www.rondonopolis.mt.gov.br/diario-oficial/), no Diário Oficial da AMM (https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/) e ainda, que foi encaminhado e-mail para o candidato, informando sobre essas publicações, nos termos do item 1.9.1.3, portanto, a suspensão da r. Decisão Judicial se mostra temerária neste momento processual.

De outro lado, nãos e vislumbra riscos de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação em relação ao Município agravante, tendo em vista que contará com a prestação do serviço da parte agravada, em favor da coletividade local.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Revogada a decisão liminar proferida no ID no 171761691.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023